Tribunal: STF
Processo: MS 24540
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-19
Data de publicação: 2004-05-19

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança impetrado por servidor inativo da
Universidade Federal Fluminense, contra ato do Tribunal de Contas da
 União. 2. Legalidade de concessão de aposentadoria. 3. Licitude das
 acumulações de cargos na atividade. 4. Compatibilidade de horários
entre os cargos acumulados. 5. Alegada ocorrência de prescrição
administrativa, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999. 6.
Constatação, no caso, da existência de compatibilidade de carga
horária entre os dois cargos de técnico em laboratório, ocupados
pelo autor. 7. Tendo em vista a compatibilidade horária e a
regularidade constitucional de acumulação, não há necessidade de
especular sobre eventual consolidação do ato em razão do curso do
tempo. 8. Segurança deferida